Tribunal: TJBA
Processo: 0000029-85.2012.8.05.0108
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0000029-85.2012.8.05.0108 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JUSCIMARIA DE JESUS MARQUES Advogado(s): TIAGO ALVES FERREIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, VI, CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. JULGADO. RATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFUSÃO COM POSSÍVEL DESINTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. HIPÓTESE QUE SERIA DE INCIDÊNCIA DA EXTINÇÃO POR NEGLIGÊNCIA OU ABANDONO. INCISO II OU III DO ART. 485, CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEMANDANTE/APELANTE. ART. 485, §1º, DO CPC. EXIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. APELO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0000029-85.2012.8.05.0108, em que figuram, como apelante e como apelado os litigantes acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.